Tribunal: STF
Processo: ARE 1530043
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA DA FUNED – ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE – INGRESSO NA CARREIRA EM NÍVEL INICIAL – FORMAÇÃO EM PÓS-GRADUAÇÃO ANTERIOR À POSSE - REPOSICIONAMENTO CORRESPONDENTE AO NÍVEL DE ESCOLARIDADE – TESE FIRMADA NO IRDR Nº 1.0000.16.024983-5/003 – REENQUADRAMENTO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 10 da Lei Estadual nº 15.462/2005, o ingresso do servidor público em cargo das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo ocorre no nível correspondente à escolaridade comprovada. - No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1.0000.16.024983- 5/003, a 1ª Seção Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “os servidores das carreiras do Grupo de Atividades do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais (Gestor Ambiental e Analista Ambiental), que tenham título de pós-graduação no momento do ingresso na carreira, fazem jus ao posicionamento nos níveis mencionados pelo 10-A da Lei Estadual nº 15.461/2005, correspondentes à escolaridade ostentada, ainda que o edital do concurso contenha apenas a exigência de curso superior para exercício do cargo”. - Conquanto a referida legislação não seja aplicável ao cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, convém salientar que a Lei Estadual nº 15.462/2005 possui disposição semelhante, que também estabelece níveis diferenciados de ingresso, conforme a escolaridade exigida do servidor, de modo que o entendimento adotado no IRDR deve ser aplicado, eis que idêntica a ratio decidendi. - Sendo assim, padece de ilegalidade o ato administrativo que posicionou a servidora no nível inicial da carreira, devendo realizado o seu imediato reposicionamento, fazendo jus ao recebimento dos valores pretéritos desde o posicionamento incorreto.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente